Tribunal: TCU
Processo: 002.609/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1432/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, ressalvando-se que as inconsistências identificadas nas versões submetidas ao exame deste Tribunal não mais subsistem, nos termos do art. 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e do art. 7o, § 1o da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.609/2026-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Izaura Lima Bomfim (XXX.445.705-XX); Pedro Paulo Pereira Junior (XXX.669.017-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.